Tribunal: TJSP
Processo: 2023482-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023482-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MONICA
ALVES SANTOS, é agravado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023482-45.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29330 2/4
VOTO No: 29.330
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2023482-45.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVANTE: MONICA ALVES SANTOS
AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse
da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que os documentos
juntados com a inicial comprovam que o estado de saúde da agravante é bastante grave,
pelo que necessita que seja realizado o procedimento cirúrgico IMEDIATAMENTE.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, ativo, foi
dispensada a contraminuta. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.
A agravante, portadora de mioma uterino há mais de 06 anos,
impetrou mandado de segurança contra o Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí para
realização de procedimento cirúrgico para remoção do útero.
Ao apreciar o pedido liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: Com
efeito, nada se vê aqui de concreto à guisa de efetivo perigo na demora, ou seja, de risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023482-45.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29330 3/4
de ineficácia concreta do provimento jurisdicional ou de dano de difícil reparação se a
medida visada for deferida ao final ou após o regular contraditório, como de regra. Em
outras palavras, a documentação que foi apresentada com a inicial não permite ao juízo
alcançar conclusão em contrário, o que também não se pode presumir. Deveras, o
documentado nos autos nada traduz a indicar situação de urgência, premência ou
emergência, não consubstanciando elemento de convicção suficiente que forme quadro
fático subjacente a justificar a expedição de ordem ao impetrado para a realização da
imediata intervenção cirúrgica pretendida na inicial, a qual, assim, poderá ser alcançada
ao final, se o caso de procedência, depois do regular contraditório e sem daí haver
qualquer prejuízo ao objeto da lide, ressaltando descaber dilação probatória em ação
mandamental. (...) Anote-se, ao fim, para que fique bem claro, afastando-se confusão ou
tergiversação, que não se está a dizer no momento que a parte impetrante tem ou não o
direito ora buscado, o que ora sequer se examina, mas tão-só que a providência visada em
sede de tutela de urgência não comporta deferimento exatamente por falta de um de seus
requisitos legais, a saber, o efetivo, concreto e real perigo na demora. Ante o exposto,
indefiro o pedido liminar (págs. 15/18), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida.
Conquanto clara a regra do artigo 196 da Constituição Federal de
ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, não
restou comprovada a alegada urgência na realização do procedimento cirúrgico, como se
vê no documento de pág. 11.
Observo, ainda, não poder a agravante se furtar à observância de
ordem em fila de espera do Sistema Único de Saúde, sob pena de ofensa ao princípio da
isonomia (CF, art. 5o, caput).
Dessarte, não há razão para interferir na r. decisão de primeiro grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023482-45.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 29330 4/4
de jurisdição, pois não a entrevejo ilegal, irregular, ou portadora de nulidade insanável.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao agravo.
BORELLI THOMAZ
Relator